Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-55.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Desconto indevido, promovido pela ré, em benefício previdenciário da autora – Correção monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça mantida até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicada a partir de então – Devolução de forma simples dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Desconto indevido, promovido pela ré, em benefício previdenciário da autora – Correção monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça mantida até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicada a partir de então – Devolução de forma simples dos valores descontados, tendo em vista a modulação prevista nos Embargos de Divergência em Agravo de Recurso Especial no. 600663/RS – Danos morais não configurados – Ocorrência de apenas dois descontos em dois meses distintos, em valor reduzido – Hipótese dos autos que constitui mero aborrecimento cotidiano – Sentença reformada em parte, com alteração da disciplina das verbas sucumbenciais – Recurso provido em parte.